Tribunal: TJPA
Processo: 0805689-88.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805689-88.2024.8.14.0000

REQUERENTE: KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006, E NO ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CPB. INCABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada. Tal entendimento apresenta consonância com a orientação do verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. No caso, da leitura da sentença condenatória extrai-se que, em que pese não tenha sido reconhecida em favor da requerente a atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB - a pena basilar irrogada a TODOS os delitos pelos quais foi condenada, encontra-se determinada no importe mínimo legal abstratamente previsto.

3. Por conseguinte, ainda que a ré, ao tempo do crime, fosse menor de 21 (vinte e um) anos, a incidência da atenuante da menoridade relativa não resultaria em minoração da reprimenda a ela estabelecida.

4. Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer da ação e lhe negar procedência
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e quatro do mês de setembro a primeiro de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Forte Bitar Cunha.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, requerida por KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0802856-46.2021.8.14.0051, a condenou como incursa nos tipos penais elencados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, às reprimendas de 08 (oito) anos de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo fato criminoso.

Narra a peça denunciativa que, no dia 23/03/2021, por volta de 16h30, em uma residência situada na Rua Palhão, nº 162, entre Travessa Natal e Rua Iguaçu, em Santarém/PA, a requerente, em concurso com os corréus EDIVALDO PARENTE BRAZ, JHON LENON ANDRADE DE OLIVEIRA e MAGNA ANDRADE DE OLIVEIRA, foram surpreendidos, após revista policial no local, de posse de dois tabletes de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, além de 38 (trinta e oito) munições intactas de calibre 12, marca CBC, e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais). Em construção ligada a um cômodo da casa, ainda foram encontradas mais 28 (vinte e oito) invólucros plásticos, contendo em seu interior material semelhante à “cocaína”, além de um porte contendo 09 (nove) invólucros de tóxico similar à “maconha”.

Argui a requerente, em síntese, que o Juízo condenatório incorreu em
error in judicando
, em virtude da inobservância aos critérios judiciais para elaboração da dosimetria da pena, especificamente, no que tange à segunda etapa do cálculo penalógico, de vez que não reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa, posto que menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato criminoso.

Nesse contexto, clama pelo deferimento liminar da presente revisional, para que, reduzia a reprimenda em face do reconhecimento da atenuante, seja concedida a progressão ao regime de cumprimento semiaberto. Ao final, pugna pelo conhecimento e procedência da ação.

Comprovação de Trânsito em Julgado em documento à ID 18896955, pág. 03.

Determinado o recolhimento de custas judiciais, em Petição à ID 19192454, clama a defesa pela concessão da gratuidade da justiça em favor da revisionanda, em face da alegada hipossuficiência.

Declaração de Hipossuficiência à ID 19192455.

Em Decisão Interlocutória à ID 19242332, concedi à requerente o benefício da justiça gratuita, entretanto, indeferi a liminar pleiteada.

Nesta Superior Instância, o douto
Procurador de Justiça Franciso Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência
da presente revisional, para manutenção
in totum
da condenação da requerente.

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da dosimetria da pena. Atenuante do art. 65, inciso I, do CPB:

Como sabido, o pedido revisional somente é admissível quando amparado em uma das hipóteses taxativas previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, verifica-se que o requerente, em verdade, fundamenta o pedido revisional em condenação contrária a texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, apontando suposto equívoco na dosimetria da pena, questão que, em tese, amolda-se à hipótese prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ensejando, assim, a admissibilidade da presente revisional.

No caso em tela, tem-se que a requerente se insurge contra decisão já transitada em julgado, após julgamento da Ação Penal de n.º 0802856-46.2021.8.14.0051, que a condenou como incursa nos tipos penais elencados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, às reprimendas de 08 (oito) anos de reclusão e de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo fato criminoso.

Ao proceder o cálculo penalógico, fundamentou o Juízo de 1º Grau:

“
III – DAS PENAS DA ACUSADA KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS:

1 - Para o delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE:
Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais, inclusive da mesma natureza; apresenta conduta social anormal eis que formou com os demais acusados, sua família, uma verdadeira empresa do crime para prática do tráfico de entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo

vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica

da ré.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES
. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso
mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DA RÉ PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006
. Desta feita, considerando a regra do

artigo 68 do Código Penal fica a pena da ré KELLY ANDRADE DOS SANTOS

referente ao delito previsto no
artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
no valor unitário

de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em

consideração a situação econômica da ré.

2 - Para o delito previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006:

A - DA PENA BASE:
Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro se aos demais réus para isso entendo que essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais inclusive da mesma natureza; apresenta conduta social desfavorável eis que formou com os outros acusados, sua família, verdadeira empresa do tráfico; Quanto a personalidade do acusado ante a inexistência de qualquer outra prova nos autos a tenho como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

B -
DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES
. Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso mantenho a pena em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DA RÉ PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006
. Desta feita, considerando a regra do

artigo 68 do Código Penal fica a pena da ré KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS

referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada

em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no valor unitário

de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em

consideração a situação econômica da ré.

3 - Para o delito previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003:

A - DA PENA BASE:
Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que guardava munição em desacordo com Legislação Penal devendo essa circunstância ser tida como desfavorável ao acusado; registra maus antecedentes criminais eis que responde a outros processos criminais; apresenta conduta social desfavorável eis que formou com os outros acusados verdadeira empresa do tráfico e guarda de munição pesada; Quanto a personalidade da acusada ante a inexistência de qualquer outra prova nos autos a tenho como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime não lhe são totalmente desfavoráveis a toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o
crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, fixo a pena base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.
Ante a inexistência de circunstância agravante, bem como, nenhuma atenuante por isso mantenho a pena em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D –
DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003
. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena da ré KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS referente ao delito previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003 fixada em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

4 - DO CONCURSO MATERIAL E DAS PENAS DEFINITIVAS DO RÉU KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS:

Considerando que foi determinado que deve haver a aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal determino que as penas da ré KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS para os delitos previstos no artigo 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/2006 pelo artigo 12 da Lei Federal nº 10.826/2003 após a somatória passará a ser 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil duzentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu e em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu. Com isso a pena de multa fica unificada em 1.210 (um mil duzentos e dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu.”
(grifei)

Da leitura da sentença condenatória acima transcrita, extrai-se que, em que pese não tenha sido reconhecida em favor da requerente a atenuante da menoridade relativa – art. 65, inciso I, do CPB - a
pena basilar
irrogada a TODOS os delitos pelos quais foi condenada, encontra-se
determinada no importe mínimo legal abstratamente previsto
.

Por conseguinte, ainda que a ré, nascida em 12/07/2000, ao tempo do crime, datado de 23/03/2021, fosse menor de 21 (vinte e um) anos, a incidência da atenuante da menoridade relativa não resultaria em minoração da reprimenda a ela estabelecida.

Tal entendimento apresenta consonância com a orientação do verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENATL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ. PLENA APLICABILIDADE. PRECEDENTES.

I - O Tribunal a quo decidiu que a existência de circunstâncias atenuantes não pode resultar em uma redução da pena abaixo do mínimo legal, com base na aplicação da Súmula n. 231, STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". A aplicação da mencionada jurisprudência desta Corte continua sólida e o agravante não apresentou um argumento válido que pudesse, em princípio, justificar uma alteração da interpretação sobre o assunto (overruling).

II - Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Desta feita, não há óbice para o julgamento do presente feito.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.472.709/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ AINDA VIGENTE NESTA CORTE. RECURSOS ESPECIAIS SUBMETIDOS À ANÁLISE DA TERCEIRA SEÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS NÃO DETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.

2. Entende-se que "não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020).

3. Embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, não fora determinado o sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. Desse modo, não há óbice ao julgamento do presente feito.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA NEGADA - SÚMULA N. 630/STJ. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231/STJ. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Consoante o enunciado da Súmula n. 630/STJ, "[a] incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

2. In casu, conforme ressaltado pelo Tribunal local, "nenhuma das rés admitiu especificamente a prática da traficância, razão pela qual não fazem jus a atenuante em questão", não havendo falar-se em inidoneidade.

3. "Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, 'a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'. 1.1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)' (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.094.324/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Deveras, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231-STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor da Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça (STJ) esteja apreciando a possibilidade de revisão da Súmula 231-STJ e, consequentemente, a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, permanece o entendimento que a pena não poderá ser fixada abaixo do mínimo legal na referida fase da dosimetria, embora presentes circunstâncias atenuantes, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002669-25.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024 )"

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço da Revisão Criminal e lhe julgo improcedente,
para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024